Tribunal: TJES
Processo: 0004038-48.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004038-48.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONE CARLOS MENDES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em redução da pena de multa, eis que a mesma revela-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime. 2.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação.
Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004038-48.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONE CARLOS MENDES DOS SANTOS, LEANDRO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUSMAO DA SILVA - ES23189-A
Advogado do(a) APELANTE: RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

Entre os dias 12 e 22 de dezembro de 2022, nesta Comarca de Colatina/ES, os denunciados DIONE CARLOS MENDES DOS SANTOS e LEANDRO FERNADES, livres e conscientes, em comunhão de desígnios e vontades, e com ruptura de obstáculos, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, quais sejam, 25 (vinte e cinco) hidrômetros, descritas no documento de ji. 57; e inutilizaram coisa alheia, qual seja, O] (uni) hidrômetro, instalado na residência de Maria do Carmo Bernadone Mariotti, situada a Rua Aristides Correia Lima, 22 - So Judas Tadeu, nesta Comarca de Colatina/ES, descrito no BU 49740411 (fis. 122/124), todos de propriedade do SANEAR - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados.

O acusado Dione foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180 do CP, na forma do art. 71 do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 3475 (três mil e quatrocentos e setenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Leandro foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 3475 (três mil e quatrocentos e setenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, vale pontuar que as defesas não apresentaram qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses defensivas.

As defesas buscam a redução da pena de multa.

Após atenta análise dos autos, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque a pena de multa imposta aos apelantes revela-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, eis que sua fixação observou de modo atento às peculiaridades e complexidades do caso.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios formulada pela defesa de Leandro, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais) em favor do Dr. Lucas Gusmão da Silva OAB/ES 23.189.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para fixar honorários advocatícios.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)